Tribunal: TJSP
Processo: 1050326-72.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Alegação de "modificação de conta" não provada. Documentos que comprovam que a ré informou sobre a inexistência de dívida em nome do autor. Ré que não trouxe aos autos o conteúdo da ligação cujo protocolo foi descrito na inicial. Origem da dívida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Alegação de "modificação de conta" não provada. Documentos que comprovam que a ré informou sobre a inexistência de dívida em nome do autor. Ré que não trouxe aos autos o conteúdo da ligação cujo protocolo foi descrito na inicial. Origem da dívida não constatada. Manutenção em plataforma de acordo impossibilitada. Declaração de inexigibilidade de rigor. Sucumbência. Afastamento. Impossibilidade. Quando verificada a existência de sucumbência recíproca, a distribuição deve ser pautada pelo "exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos" (AgInt nos EDcl no REsp 1893322/RJ). Autor que obteve êxito em relação a metade dos pedidos, ensejando na sucumbência parcial de ambas as partes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.